Tribunal: TJMT
Processo: 1024606-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024606-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assembléia, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), ANGELTON SOUZA DA SILVA - CPF: 005.969.661-30 (AGRAVANTE), RICARDO DE SOUZA MONTOIA ARARA - CPF: 062.043.961-02 (AGRAVADO), VALERIA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 006.776.851-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMARLI YUKIKO TESHIMA - CPF: 568.315.791-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA ORTEGA GUERINO - CPF: 824.222.811-68 (ADVOGADO), MARCOS SARAIVA DE MACEDO - CPF: 858.079.661-04 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO LEMOS MELO DE MENEZES - CPF: 894.908.271-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024606-92.2023.8.11.0000 – Aripuanã

Agravante:
Angelton Souza da Silva

Agravado:
Ricardo de Souza Montoia Arara

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – PEDIDO DE NOMEAÇÃO PROVISÓRIA DE DIRETOS E CONSELHEIROS FISCAIS DE ASSOCIAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência em sede recursal, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário a revogação do deferimento tutela provisória de urgência se a questão alegada depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024606-92.2023.8.11.0000 – Aripuanã

Agravante:
Angelton Souza da Silva

Agravado:
Ricardo de Souza Montoia Arara

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Angelton Souza da Silva, em face da r. decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que nos autos da ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária que lhe move Ricardo de Souza Montoia Arara, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que sejam nomeados como diretores e conselheiros fiscais provisórios da Associação Indígena Marupá, os associados eleitos por aclamação na assembleia geral extraordinária realizada em 02.09.2022, até que seja realizada nova eleição, no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformada, a agravante sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, pois, diante da possibilidade de cassação de mandato, há litisconsórcio passivo necessário, de modo que os demais integrantes da diretoria devem compor o polo passivo da lide. Segue sustentando, que a exclusão dos associados está respaldada na tentativa de desestabilização do corpo diretivo, após ser constatada a tentativa ilegítima de averbação da ata de reunião extraordinária realizada em 02.09.2022, em nome da associação indígena, que teve entre as pautas a destituição da diretoria e a eleição e posse de nova diretoria e conselho fiscal da associação. Firme no seu propósito, alega que as contas das verbas provenientes da Empresa Nexa, da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT e do Programa Rem, foram devidamente apresentadas, mormente considerando que os associados foram informados, na data aprazada, acerca do saldo da conta corrente da associação. Alega ainda, a validade da assembleia extraordinária ocorrida em 09.08.2022, uma vez que o agravado teve conhecimento da sua realização, contudo, optou por não comparecer, inexistindo, também, a comprovação de qualquer desvio orçamentário, sendo evidenciada tão somente a insatisfação de uma minoria de associados. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 189066159).

As informações foram prestadas (id. 189731689), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 193830161), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024606-92.2023.8.11.0000 – Aripuanã

Agravante:
Angelton Souza da Silva

Agravado:
Ricardo de Souza Montoia Arara

V O T O

Cinge-se dos autos que Ricardo de Souza Montoia Arara ajuizou ação declaratória de nulidade de assembleia geral extraordinária em desfavor de Angelton Souza da Silva e outros, o autor ser associado da Associação Indígena Marupá, sediada na Aldeia Laguinho, Terra Indigena Arara do Rio Branco, em Aripuanã/MT, atualmente gerida pelos réus e mais três Conselheiros Fiscais, todos eleitos em Assembleia Geral realizada em 05.02.2021, para mandato de 04 anos, o qual se findará aos 13.02.2025, contudo, após negativa da aludida diretoria de prestar contas acerca da aplicação dos recursos destinados pela empresa
Nexa Resources
, pelo Município de Aripuana/MT e pelo Programa REM-MT, a mesma foi destituída, por decisão da maioria dos associados, em assembleia extraordinária realizada em 17.06.2022, entretanto, a mesma convocou, de forma indevida, assembleias geral extraordinária para os dias 09 e 22 de agosto de 2022, tendo em pauta o desligamento de alguns associados, além da aprovação de alteração no estatuto daquela associação, motivando o manejo da demanda para requerer, em sede de tutela provisória de urgência, a declaração de nulidade das assembleias realizadas em 09.08.2022 e 22.08.2022, que seja determinado ao Oficial Registrador do Cartório Notarial e Registral de Aripuana que se abstenha de registrar as atas apresentadas pelos réus, que seja declarada a validade da assembleia geral extraordinária realizada em 02.09.2022, com o consequente registro da ata a ela correspondente, além de, subsidiariamente, que sejam nomeados como diretores e conselheiros fiscais provisórios os associados eleitos por aclamação na assembleia extraordinária realizada em 02.09.2022, até que seja realizada uma nova eleição.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de restar demonstrado os requisitos ensejadores exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que sejam nomeados como diretores e conselheiros fiscais provisórios da Associação Indígena Marupá, os associados eleitos por aclamação na assembleia geral extraordinária realizada em 02.09.2022, até que seja realizada nova eleição, no prazo de 30 (trinta) dias (id. 126435346 – autos de origem)
.

Contra essa decisão se insurgem o agravante, sustentando
que estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela, pois, diante da possibilidade de cassação de mandato, há litisconsórcio passivo necessário, de modo que os demais integrantes da diretoria devem compor o polo passivo da lide.

Segue sustentando, que a exclusão dos associados está respaldada na tentativa de desestabilização do corpo diretivo, após ser constatada a tentativa ilegítima de averbação da ata de reunião extraordinária realizada em 02.09.2022, em nome da associação indígena, que teve entre as pautas a destituição da diretoria e a eleição e posse de nova diretoria e conselho fiscal da associação.

Firme no seu propósito, alega que as contas das verbas provenientes da Empresa Nexa, da Prefeitura Municipal de Aripuanã/MT e do Programa Rem, foram devidamente apresentadas, mormente considerando que os associados foram informados, na data aprazada, acerca do saldo da conta corrente da associação.

Alega ainda, a validade da assembleia extraordinária ocorrida em 09.08.2022, uma vez que o agravado teve conhecimento da sua realização, contudo, optou por não comparecer, inexistindo, também, a comprovação de qualquer desvio orçamentário, sendo evidenciada tão somente a insatisfação de uma minoria de associados. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pelo recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, os requisitos ensejadores para a concessão da medida pretendida em sede recursal.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, a existência de litisconsórcio passivo necessário, a tentativa de desestabilização do corpo diretivo, após ser constatada a tentativa ilegítima de averbação da ata de reunião extraordinária realizada em 02.09.2022, além da prestação de contas, da validade da assembleia extraordinária ocorrida em 09.08.2022 e a inexistência de desvio orçamentário.

Por outro lado, o autor, ora agravado, apresentou documentos nos autos da ação principal, que demonstram a probabilidade do direito alegado, quais sejam, a ata da assembleia geral ordinária realizada que escolheu a diretoria eleita para o mandato de 04 (quatro) anos, com início em 13.02.2021 e término em 13.02.2025 (id. 105039022 – autos de origem), o edital de convocação de assembleia extraordinária do dia 10.05.2022, cuja pauta previa a dissolução da diretoria e do conselho fiscal, bem como a eleição e posse da nova diretoria (id. 105039023 – autos de origem), a ata da assembleia geral ordinária para destituição, eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal (id. 105039024 – autos de origem), além do desligamento dos associados (id. 105039025, id. 1050390226 e id. 105039027 – autos de origem), dentre outros (id. 105039028 e id. 105039040 – autos de origem), justificando, a princípio, a concessão da medida pelo Juízo.

Não obstante, também restou evidenciado, em princípio, o perigo de dano ao autor, ora recorrido, ante a não prestação de contas e ausência de repasses financeiros pela diretoria anterior.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito do réu, ora recorrente, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória em grau recursal.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a presença de dos requisitos necessários para a concessão parcial da tutela, bem como a impossibilidade de sua revogação, haja vista a necessidade de maior dilação probatória.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela antecipada, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável, como outrora se exigia.

No particular, a probabilidade do direito deduzido encontra-se demonstrada pela: a) ata de assembleia geral ordinária eletiva da associação indígena Marupá-AIM (Id. 105039022), que escolheu a diretoria eleita para o mandato de 04 (quatro) anos, com início em 13/02/2021 e término em 13/02/2025; b) o edital de convocação de assembleia extraordinária do dia 10/05/2022, estando entre as ordens do dia a dissolução da diretoria e do conselho fiscal, bem como a eleição e posse da nova diretoria (Id. 105039023); c) a ata da assembleia geral ordinária para destituição, eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal (Id. 105039024); d) as declarações de desligamento dos associados Aldenora, Evilázio, Flávio, Ildemar, Ricardo, Taciana e Tacieli (Id. 105039025), sendo que, parte deles integravam o conselho fiscal da associação (Id. 1050390226); e) recursos administrativos de Aldenora, Evilázio, Flávio, Ildemar, Ricardo, Taciana e Tacieli (Id. 105039027); f) ata da assembleia extraordinária para aferir o número real de associados da Associação Indígena Marupá, de destituição, eleição e posse da nova diretoria e conselho fiscal (Id. 105039028); g) edital de convocação da assembleia geral extraordinária do dia 09/08/2022, estando entre as ordens do dia o desligamento de associados acima mencionado (Id. 105039040); e h) outros documentos.

O perigo de dano é evidente pelos prejuízos econômicos e financeiros causados pela ausência de prestações de contas a contento, bem como pela suposta ausência dos repasses advindos da empresa
Nexa
, do Município de Aripuanã/MT e do programa REM
.”
(id. 126435346 – autos de origem – negritei e grifei).

Já tive a oportunidade de votar em questão semelhante julgada por essa Câmara, confira,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução
.”
(RAI n. 1004821-81.2022.8.11.0000, minha relatoria, j. 15.06.2022 – negritei).

Por outro lado, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo também não estão presentes na espécie, tendo em vista que o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase recursal a revogação da tutela concedida de forma parcial pelo Juízo.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024